Tribunal: TJPA
Processo: 0867545-28.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867545-28.2021.8.14.0301

APELANTE: GEORGETE PEREIRA DA COSTA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco Cetelem S.A. contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por Georgete Pereira da Costa, visando à declaração de inexistência de relação jurídica referente a empréstimos consignados fraudulentos, à repetição dos valores descontados e à indenização por danos morais. A sentença reconheceu a nulidade dos contratos nº 51-868483661/21 e nº 51-868673474/21, determinou a devolução em dobro dos valores descontados após 31/03/2021 e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se os contratos de empréstimo consignado contestados são válidos; (ii) estabelecer se é cabível a restituição dos valores descontados indevidamente em dobro; e (iii) determinar se há dano moral indenizável e o valor da reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros em contratos bancários, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, sendo responsável por adotar mecanismos eficazes de segurança.

4.

Restou comprovado que a autora não realizou as contratações, tendo sido utilizados documentos e dados biométricos de terceiros, sem a devida verificação por parte da instituição financeira, caracterizando falha na prestação do serviço.

5.

Incumbia ao banco comprovar a legitimidade das contratações (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu, tendo apresentado apenas documentos unilaterais e extratos bancários que não comprovam a anuência da autora.

6.

É cabível a repetição em dobro dos valores descontados após 31/03/2021, conforme a modulação dos efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 600663/RS, por não se verificar engano justificável na cobrança indevida.

7.

O desconto indevido em benefício previdenciário da autora configura dano moral in re ipsa, afetando sua dignidade e sua subsistência. Contudo, o valor arbitrado deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado o montante de R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes em empréstimos consignados quando não comprova a regularidade da contratação, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

2.

A ausência de documentos idôneos e da demonstração da anuência da parte autora autoriza a nulidade do contrato e a inexistência do débito.

3.

A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida ocorreu após 31/03/2021, nos termos do EAREsp 600663/RS, independentemente de má-fé.

4.

O dano moral é presumido diante de descontos indevidos em benefício previdenciário, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 3.000,00, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e com juros de mora desde o evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, arts. 186, 389, 927 e 398.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.03.2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.02.2021; TJPA, ApCiv nº 0800409-19.2022.8.14.0094, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 04.08.2025; TJPA, ApCiv nº 0800297-25.2020.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 23.01.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO CETELEM S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por GEORGETE PEREIRA DA COSTA.

A sentença recorrida lançada ao id. 20587147 julgou
procedente
a ação ajuizada por Georgete Pereira da Costa, nos seguintes termos:

"[...] Ante o exposto, é que respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC c/c art. 5º, V e X, da CF e arts. 186 e 927, do CC, julgo procedente a Ação intentada para 1) A confirmação da tutela de urgência; 2) Declarar a nulidade dos empréstimos consignados vinculados aos contratos nº 51-868483661/21 e nº 51-868673474/21 contraídos junto ao requerido em nome da requerente e declarar a inexistência de débitos concernentes aos supracitados contratos; 3) Condenar o Requerido a indenizar a Requerente ao pagamento da indenização pelos danos materiais e morais sofridos, na conformidade da fundamentação desta decisão. Em face da sucumbência, condeno, ainda, o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% do valor da condenação atualizado."

Em suas razões recursais colacionadas ao id. 20587148, o Banco Cetelem S.A. pugna pela reforma integral da sentença, sob os seguintes fundamentos:

(i)

sustenta a regularidade dos contratos de empréstimos consignados firmados com a parte autora, alegando que os valores foram efetivamente creditados em conta de titularidade da apelada, conforme comprovantes anexados;

(ii)

afirma que os contratos foram celebrados por meio eletrônico, com apresentação de documentos, assinatura digital e homologação pelo INSS, estando, portanto, revestidos de validade jurídica;

(iii)

alega ausência de falha na prestação de serviços, inexistência de fraude e inexistência de dano material ou moral;

(iv)

aduz que não há provas de má-fé a justificar a repetição em dobro dos valores eventualmente descontados, sustentando que eventual restituição deve ser feita de forma simples;

(v)

postula, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;

Ao final, requer o provimento da apelação para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou, ao menos, a mitigação das condenações impostas.

A parte autora apresentou contrarrazões ao recurso, colacionadas ao id. 20587155, refutando todos os argumentos do recorrente.

Após ser instado a se manifestar, o parecer do Ministério Público, exarado pelo Procurador de Justiça
MÁRIO NONATO FALANGOLA
, foi no sentido do
conhecimento
e
desprovimento
da apelação, assentando, em síntese, que restou comprovado que a autora
não contratou os empréstimos
,
não recebeu os valores
, e que os documentos apresentados pelo banco
são incompatíveis com a identidade da autora
, caracterizando-se, assim, falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Concluiu pela nulidade dos contratos e pela consequente condenação por danos materiais e morais.

É o relatório.

VOTO

1.

Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2.

Mérito

2.1 Da inexistência do negócio jurídico

A controvérsia principal reside na validade dos contratos de empréstimo consignado que geraram descontos no benefício previdenciário da apelada.

A relação jurídica em análise é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falhas na prestação de seus serviços (art. 14 do CDC).

No caso dos autos, a fraude é manifesta e comprovada. A apelada demonstrou, de forma inequívoca, que os contratos foram celebrados mediante o uso de documentos e dados biométricos de terceira pessoa (Ids. 20587081 e 20587082), o que evidencia a falha grosseira nos mecanismos de segurança do banco. A instituição financeira, por sua vez, não logrou êxito em comprovar a legitimidade da contratação, ônus que lhe incumbia conforme o art. 373, II, do CPC.

A Súmula 479 do STJ é cristalina ao estabelecer que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A falha nos mecanismos de segurança, evidenciada pela aceitação de biometria e documentação fraudulenta, configura fortuito interno pelo qual a instituição responde objetivamente.

Portanto, correta a sentença ao declarar a nulidade dos contratos e a inexistência dos débitos deles decorrentes.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como a jurisprudência pátria sobre o tema:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO. DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de procedência da ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Alderina Rodrigues dos Santos, em razão de descontos realizados em benefício previdenciário sem comprovação de vínculo contratual válido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade e validade da contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico; (ii) definir a responsabilidade do banco quanto à devolução em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não apresenta prova inequívoca da contratação, limitando-se a juntar documentos unilaterais como telas de sistema e extratos bancários, sem assinatura eletrônica válida, biometria, gravação de voz ou outros elementos de segurança que demonstrem o consentimento da consumidora.

Aplica-se a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, hipossuficiente, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, incumbindo ao banco comprovar a legalidade da contratação, o que não foi feito.

A responsabilidade civil do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo devida a restituição em dobro dos valores descontados, conforme art. 42, parágrafo único, diante da ausência de engano justificável.

Configura-se dano moral o desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sem respaldo contratual, afetando a dignidade da consumidora.

A alegação de anuência tácita pelo uso do valor creditado não se sustenta, pois a ausência de contrato válido inviabiliza qualquer presunção de concordância.

O pedido de aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária não foi objeto da decisão agravada, tampouco demonstrada ilegalidade que justifique sua imposição nesta fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Incumbe à instituição financeira comprovar a existência e a validade de contrato eletrônico, especialmente em contratações com consumidores vulneráveis, por meio de elementos seguros que atestem a manifestação de vontade.

A ausência de prova robusta da contratação autoriza a declaração de inexistência do vínculo jurídico e impõe a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Configura-se o dano moral quando a instituição financeira realiza descontos não autorizados em benefício previdenciário da parte autora, violando sua dignidade.

A restituição em dobro independe da demonstração de dolo ou má-fé, bastando a ausência de engano justificável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I; MP nº 2.200-2/2001, arts. 1º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.159.442/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.09.2024; STJ, EREsp 1.413.542/RS; STJ, Súmula 479; TJPA, Apelação Cível nº 0804870-95.2022.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 10.06.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800443-28.2022.8.14.0018 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/10/2025

). Grifei.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de declaração de inexistência de relação contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais. A controvérsia decorre de descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da parte autora em razão de contratos de empréstimo consignado que alega não ter contratado, sustentando tratar-se de fraude bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nula a relação jurídica decorrente dos contratos de empréstimo impugnados; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores descontados indevidamente e em qual modalidade (simples ou em dobro); (iii) determinar se há configuração de dano moral indenizável; e (iv) verificar a possibilidade de compensação dos valores supostamente disponibilizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, o que autoriza a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora.

4. Segundo a tese firmada no Tema 1.061 do STJ, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, compete à instituição financeira comprovar sua veracidade.

5.
No caso concreto, o banco não comprovou a autenticidade das assinaturas nem a efetiva contratação, limitando-se a apresentar documentos unilaterais e não autenticados, o que configura falha na prestação do serviço
.

6. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ, não sendo afastada por eventual alegação de fraude por terceiros.

7. A repetição do indébito deve observar a modulação dos efeitos fixada no EAREsp 600663/RS: valores descontados antes de 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples; após essa data, em dobro.

8. O dano moral é presumido (in re ipsa) diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário, configurando violação à dignidade da parte autora. Contudo, o valor da indenização deve ser fixado em R$ 3.000,00, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

9.
Não se admite compensação de valores alegadamente disponibilizados, pois o banco não comprovou a entrega dos valores correspondentes aos contratos, apresentando apenas documentos internos e não idôneos
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente.

2.
Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato bancário impugnado quando contestada a assinatura pelo consumidor.

3. A responsabilidade da instituição financeira por fraude em contrato bancário é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

4. A repetição do indébito deve observar a modulação dos efeitos firmada no EAREsp 600663/RS: devolução simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data.

5. O dano moral decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário é presumido, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 3.000,00.

6. A ausência de comprovação da efetiva disponibilização dos valores contratados impede a compensação alegada pela instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 429, II; CC, art. 389, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, Súmulas 297, 362, 43 e 479; TJ-DF, AC 0720653-06.2020.8.07.0003, Rel. Sérgio Rocha, j. 02.12.2021; TJ-PA, AC 0800240-44.2019.8.14.0221, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 13.06.2022; TJ-PA, AC 0800239-79.2020.8.14.0009, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, j. 27.09.2022.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800409-19.2022.8.14.0094 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/08/2025)
Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. Ação Declaratória de Inexistência/Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES. TED SEM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA. DANO MORAL. DANO MATERIAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1 O contrato de natureza real exige a tradição dos valores para sua validade; 2 . Por meio da Súmula nº 18, do E. Tribunal de Justiça do Estado do Piauí sedimentou o entendimento de que será declarado nulo o contrato no qual a instituição financeira não comprove a tradição dos valores pactuados para a conta do mutuário. 3. O contrato de mútuo feneratício, na modalidade de empréstimo consignado, é um contrato típico, não solene, de natureza real . Os contratos de natureza real, são aqueles que se perfectibilizam quando há entrega do objeto ao contratante. Apenas a tradição aperfeiçoa o negócio. Antes da entrega da coisa, somente se tem uma promessa de contratar, e não um contrato perfeito e acabado. 4 . Banco apelado juntou, em sua contestação, apenas telas de seu próprio sistema, sem qualquer autenticação mecânica, sendo estas provas unilaterais, não sendo meio idôneo para comprovar a tradição dos valores. 5. Nulidade do contrato reconhecida. 6 . Apelo Conhecido e Provido. (TJ-PI - AC: 08003358820198180051, Relator.: Olímpio José Passos Galvão, Data de Julgamento: 18/03/2022, 3ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL). Grifei.

2.2. Da repetição do indébito

No que se refere à repetição do indébito em dobro, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Considerando tratar-se de relação de consumo, aplica-se o referido dispositivo legal, que prevê a incidência de sanção de natureza civil, a repetição do indébito em dobro, nos casos em que houver cobrança indevida por parte do fornecedor. Nessa hipótese, não se exige a comprovação de má-fé por parte da empresa prestadora do serviço, bastando a existência da cobrança indevida para a configuração do dever de restituição em dobro.

Nesse sentido, destaca-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.” (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)
.

T
odavia, em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9), as cobranças realizadas antes da modulação serão ressarcidas à autora de forma simples. De outro modo, as realizadas após a supracitada data, ou seja, a partir de 31 de março de 2021, serão restituídas em dobro já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva.

Os valores devem ser corrigidos desde a data do evento danoso, ante a falha na prestação do serviço por instituição financeira que tinha o dever de zelar e tomar as providências necessárias à segurança tanto de seus sistemas quanto de seus procedimentos bancários.

Portanto, entendo adequada a sentença
a quo
ao decidir pela declaração de inexistência dos descontos objeto da ação e devolução em dobro dos valores pagos, tendo em vista que os descontos foram após 31 de março de 2021.

2.3. Da indenização por danos morais

No que tange aos
danos
morais, entendo devida a indenização, uma vez que a autora sofreu descontos indevidos decorrentes de contrato não celebrado por ela. Comprovada a falha na prestação de serviço do recorrido, resta configurado o dano moral, visto que o recorrente fora obrigado a pagar por um serviço por ele não contratado e que sequer fora cientificado desta cobrança.

Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito violado e o caráter punitivo-pedagógico da condenação, bem como tendo em vista que a reparação por danos morais não pode ensejar enriquecimento sem causa, entendo que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não destoa a jurisprudência deste E. Tribunal. Vejamos:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO DO AUTOR E RÉU. CONTRATAÇÃO COM ANALFABETO . CONTRATO OBJETO DA LIDE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 595 CC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA . ARBITRADOS EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE OBSERVADAS AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE . 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude, especialmente quando a instituição financeira deixa de apresentar o contrato de empréstimo consignado objeto da lide, como ocorreu no caso concreto. Aplicação da Súmula 479, STJ. 2 . A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, considerando as peculiaridades do caso concreto. 3 . O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e que o contrato obedece os requisitos do art. 595 do CC. 4.Recursos conhecidos e desprovidos, à unanimidade . (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002972520208140028 17842248, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/01/2024, 2ª Turma de Direito Privado). Grifei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS . DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 1. Trata-se de agravo interno nos embargos de declaração na apelação cível em que se a majoração da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, referentes a empréstimo consignado não contratado . 2. A responsabilidade do banco réu é evidente, dado o reconhecimento prévio da falha na prestação do serviço e a ausência de contestação por parte do banco. O dano moral é presumido in re ipsa, considerando-se os transtornos ocasionados pela privação de verba alimentar devido aos descontos indevidos. 3 . A jurisprudência estabelece que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos causados por fraudes em operações bancárias. O dano moral se configura pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, ultrapassando o mero dissabor e justificando a indenização. Precedentes indicam que o valor da indenização deve ser moderado e proporcional ao dano causado. 4.
Recurso de agravo interno conhecido e parcialmente provido, com majoração da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais)
. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 30ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa . ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE. Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000172220188140029 21667959, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 19/08/2024, 1ª Turma de Direito Privado). Grifei.

Tal quantia mostra-se mais compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Referido montante deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ e do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024. Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, conforme o art. 398 do Código Civil e a Súmula 54 do STJ, observando-se, ainda, as disposições da Lei nº 14.904/2024 a partir de sua vigência.

Assim, deve ser provido em parte o apelo do requerido somente quanto à redução do quantum indenizatório, nos termos da fundamentação.

Por fim,
não é possível a compensação de valores alegadamente disponibilizados, pois o banco não comprovou a entrega dos valores correspondentes aos contratos, apresentando apenas documentos internos e não idôneos

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação

para reformar a sentença reduzindo sua condenação à indenização por danos morais ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ e do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, e acrescido de juros de mora a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ, observando-se, ainda, as disposições da Lei nº 14.904/2024 a partir de sua vigência.

Por fim, tendo em vista que o recurso foi parcialmente provido, não é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 22/02/2026